Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. IMPORTUNAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS APROVADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/DF. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. POUCAS PEÇAS PROCESSUAIS ELABORADAS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o, 8o E 8a-A, DO CPC.
1. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o "Serasa Limpa Nome”.
2. Dentre outras funções, cabe ao Poder Judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente por dívida prescrita da qual já deixou entrever que não pretende pagá-la.
3. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido do autor para não mais ser importunado com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada.
4. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois, ao se aplicar a lei, deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, §2o, inc. I a IV, do CPC, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para uma interpretação sistemática da norma.
5. A aplicação irrefletida dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o do artigo 85 do CPC pode representar inegável excesso, violando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
6. Negou-se provimento ao apelo da parte requerida. Deu-se provimento para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais). Honorários majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).